Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701101-53.2023.8.07.0002 RECORRENTE: FLAVIO FERNANDES DE SOUZA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. 3. Deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 4. O apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. A peça recursal é, quase em sua totalidade, reprodução da petição inicial. Em igual sentido, o agravo interno. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação não conhecida por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Decisão mantida. Honorários sucumbenciais majorados. No recurso especial, o recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, se insurge contra a decisão da turma julgadora que não conheceu da sua apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Afirma que o referido recurso possuía todos os requisitos necessários para o seu conhecimento. Tece considerações acerca de diversos aspectos doutrinários da teoria geral do processo e dos recursos. Defende que a dívida cobrada na presente demanda é absolutamente ilegal, uma vez que não houve adulteração do medidor de energia elétrica. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Em sede de recurso extraordinário, repisa os argumentos expendidos no especial. Todavia, não indica afronta a norma constitucional e nem menciona a existência de repercussão geral. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 43.367 (ID 65084058). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no que concerne ao apontado dissídio interpretativo, visto que, segundo a Corte Superior, “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 2.607.162/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2014). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares" (RE 1.475.654 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 5/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recorrente não apontou qual norma constitucional teria sido violada pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: "Interposto o recurso extraordinário com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República, tido por violado, atrai a incidência do enunciado no 284 da Súmula do STF" (RE 1.393.427 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 3/10/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021